Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS.
1. O art. 206, parag. 3o, III do Código Civil só tem aplicação para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela, situação diversa da descrita no contrato firmado entre particulares, quando a pretensão para cobrança prescreve em cinco anos a contar do vencimento de cada parcela, por ser obrigação de trato sucessivo e prestação continuada, conforme disposição expressa do art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
2. A regra do §5o do art. 206 do CC se aplica aos casos em que a dívida é claramente especificada no documento que estabeleça a obrigação de pagamento, diferentemente do tipo de dívida decorrente de pagamento de dividendos ou juros, geralmente estabelecidos entre sociedades ou em casos de aplicação de valores.
3. Afasta-se a alegação de ausência de solidariedade se consta expressamente do contrato a assunção da responsabilidade como principal pagadora e devedora solidária.
4. Igualmente sem razão a alegação de que se foram pagas prestações subsequentes, presume-se totalmente pagas as anteriores, porquanto nas prestações em quotas periódicas, como p.ex. o aluguel, pode-se extrair a presunção de pagamento por serem parcelas divididas em valores pré-estabelecidos; nas prestações de trato sucessivo (como é o caso ora em julgamento), as obrigações são contínuas (como a prestação de serviço, fornecimento de bens) e podem variar no decorrer do contrato.
5. Recurso da Autora não conhecido. Recursos das Rés conhecidos e desprovidos.